Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709186-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE SOUSA ROCHA LARA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a penhora de dez por cento (10%) da sua remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos. Em suas razões, a agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe expressamente acerca da impenhorabilidade do salário. Alega que seus ganhos líquidos não ultrapassam R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que a penhora de R$ 1.000,00 (mil reais) atinge de forma contundente suas finanças. Afirma que possui despesas mensais em torno de R$ 5.229,86 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos). Aduz que o perigo de dano emerge de eventual dificuldade financeira que possa vir a passar, caso seja mantido o desconto em seus proventos. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. Subsidiariamente, requer que o valor penhorado não exceda a cinco por cento (5%) do valor dos seus proventos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cumpre consignar que a assistência judiciária gratuita se destina àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. No caso, verifica-se que a agravante aufere renda líquida mensal em torno de R$ 4.662,90, tendo comprovado gastos com escola do filho (R$ 1.036,78), aluguel (R$ 2.466,00), condomínio (R$ 528,13), água (R$ 618,14) e energia (R$ 285,26), os quais comprometem significativamente sua renda. Assim, e tanto que preenchidos os requisitos legais, concedo-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Passa-se à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Em análise perfunctória, verifica-se que, no caso concreto, a dívida não possui natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que o salário recebido pela agravante exceda o limite de cinquenta (50) salários mínimos. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de abril de 2021 14:42:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator